Tribunal: TJDFT
Processo: 0721974-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721974-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO LAFAYETTE COTTA TRINDADE AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Em atenção à petição de ID 21398583, em que os terceiros interessados noticiam a perda de objeto do recurso, intime-se o agravante ANTONIO LAFAYETTE COTTA TRINDADE para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora